Tribunal: TJES
Processo: 5000608-12.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-12.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE PEREIRA DEGL IESPOSTI COSTA
RECORRIDO: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 5132926) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao imputar à requerente a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais e de IPTU do período posterior a 30.07.2018.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
invocar
a aplicação do precedente firmado no REsp. Repetitivo nº 1.345.331/RS
(TEMA
886)
,
que considerar a entrega das chaves com o termo inicial da cobrança de
despesas
condominiais e
IPTU.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso cabível, tempestivo e cabível.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria adquirido imóvel construído pela requerida
e embora tenha recebido as chaves em 27.09.2019, teria sido cobrada por débitos pretéritos de condomínio e IPTU,
o que entende indevido, pelo que postulou
indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de imputar à construtora a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais referente ao período anterior
à
imissão na posse pelo adquirente
(
Tema Repetitivo
886), as circunstâncias dos autos demonstram a culpa exclusiva da recorrente (adquirente) pela
demora na
entrega
das chaves,
pois conforme pontuado na r. sentença, ao tempo da expedição do habite-se, contemporâneo à liberação das unidades aos adquirentes (em
30.07.2018),
havia saldo devedor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), quitado apenas
17.06.2019
,
com registro de que o STJ possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a legalidade da recusa de entrega das chaves em razão da mora do adquirente.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
ENTREGA DAS CHAVES.

RECUSA. MORA. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE DO IMÓVEL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir a parte responsável pelo pagamento das despesas condominiais quando há recusa do adquirente do imóvel em receber das chaves. 3. O promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes. 4.
A recusa em receber as chaves constitui, em regra, comportamento contrário aos princípios contratuais, principalmente à boa-fé objetiva,
desde que não esteja respaldado em fundamento legítimo. 5. O adquirente deve pagar as taxas condominiais desde o recebimento das chaves ou, em caso de recusa ilegítima, a partir do momento no qual as chaves estavam à sua disposição. 6. Recurso especial não provido
(...) As despesas condominiais, devido à sua natureza propter rem, são obrigações provenientes da própria coisa que recaem sobre o proprietário da unidade imobiliária ou
sobre os titulares de um dos aspectos da propriedade - a exemplo da posse -, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio
. Por tais razões, a responsabilidade pelo pagamento também pode ser transferida para o adquirente do imóvel em caso de inadimplemento do antigo titular (art. 1.345 do CC/2002)
(...)
(REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Por outro lado,
imperioso salientar que
segundo entendimento exarado no Recurso Especial n.
1.809.195/SP,
a Corte Cidadã reconheceu a possibilidade de cobrança de débitos
daquele que possui
relação material com o imóvel e,
in casu,
resta demonstrado que a
recorrente figurou como
adquirente do imóvel,
promovido o
distinguishing
e
m relação ao tema repetitivo 886, STJ,
de sorte que inexiste ilegalidade
nos pagamentos realizados pela recorrente, votando-se pela manutenção da sentença.

A
ssim,
nos termos do enunciado nº 11 do colegiado recursal do espírito santo, “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do
recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas)
e honorários fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)